Tribunal: TJBA
Processo: 8000508-97.2023.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000508-97.2023.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA ASSIS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PABLINE FRANCO BOMFIM, LARA DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE NILO PECANHA

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA APOSENTADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES (LEI MUNICIPAL Nº 197/1973). EFICÁCIA E VIGÊNCIA DA NORMA DEMONSTRADAS POR ATOS ADMINISTRATIVOS DA MUNICIPALIDADE (PORTARIA Nº 02/2023). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. TEMA REPETITIVO 1086 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL NA DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal aposentada (professora) contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de períodos de licença-prêmio não gozados em pecúnia. O juízo de primeiro grau fundamentou a decisão na suposta ausência de regulamentação específica do instituto no âmbito do Município de Nilo Peçanha, apesar da previsão genérica no Estatuto dos Servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) existe previsão legal e regulamentação suficiente para a concessão de licença-prêmio no Município de Nilo Peçanha; (ii) é devida a conversão em pecúnia do benefício não fruído após a aposentadoria do servidor; e (iii) se ocorreu a prescrição da pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 92, inciso VII, da Lei Municipal nº 197/1973 institui expressamente o direito à licença-prêmio. A tese defensiva de ausência de regulamentação resta superada pela prova documental (Portaria Municipal nº 02/2023), na qual a própria Administração concedeu o benefício a outros servidores ativos fundamentando-se no referido dispositivo estatutário, o que atesta a plena vigência e eficácia da norma.

4. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1086), fixou a tese de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não utilizada para fins de aposentadoria, sendo irrelevante a existência de previsão legal específica para a conversão ou a prova da necessidade do serviço, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

5
.
O termo inicial da prescrição quinquenal para o pedido de conversão em pecúnia é a data da aposentadoria (Decreto nº 20.910/1932). Tendo a inativação ocorrido em 14/12/2018 e o ajuizamento da ação em 2023, não se operou o lapso prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, e condenar o Município ao pagamento das licenças-prêmio adquiridas e não gozadas.

Tese de julgamento
:
1. A existência de atos administrativos da municipalidade concedendo licença-prêmio com base em dispositivo estatutário supre eventual alegação de ausência de regulamentação. 2. É devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidor aposentado, independentemente de previsão legal específica para a conversão, em observância ao Tema 1086 do STJ.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88, art. 5º, caput, e art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 4º, II; Lei Municipal de Nilo Peçanha nº 197/1973, art. 92, VII; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1086 (REsp 1.854.662/AF); STF, Tema 810.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000508-97.2023.8.05.0255
, em que figuram MARINALVA ASSIS OLIVEIRA (
como apelante)
e o MUNICIPIO DE NILO PECANHA (como apelado).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em conhecer e DAR PROVIMENTO à apelação interposta
, nos termos do voto do relator.

Salva das Sessões (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03